Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-32.2019.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000281-32.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILAS DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 021.594.581-63 (RECORRENTE), GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (ADVOGADO), ASL DA SILVA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 13.290.751/0001-31 (RECORRIDO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), WEYDER LUIZ DAMAZIO - CPF: 273.514.818-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE OFERECIMENTO DE PRODUTO POR TELEFONE – RECUSA PELO CONSUMIDOR – ENVIO DO PRODUTO E BOLETOS – INSCRIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS BOLETOS – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – TESE DE RECUSA DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 39, III, DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso da parte promovente ataca especificamente a sentença, inclusive alegando ser contrária aos fatos narrados e provas produzidas. Com efeito, é de se rejeitar a preliminar de falta de interesse recursal se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

Nos termos do artigo 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Portanto, em sendo negada pelo consumidor a contratação, os boletos enviados a sua residência não se mostram legítimos acaso não comprovada a contratação veementemente negada na inicial.

Não havendo prova da contratação, a negativação do nome do consumidor pelos boletos enviados juntamente com produto não adquirido, mostra-se indevida, devendo os valores pagos após a inscrição serem restituídos em dobro e o dano moral ser indenizado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a restrição é devida considerando que foi o consumidor quem entrou em contato solicitando a contratação, cujo produto foi enviado e recebido, não tendo havido adimplemento dos boletos relativos à compra, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é contrária à própria narrativa da inicial e contra a prova dos autos, uma vez que desde a inicial narrou que jamais entrou em contato com a promovida solicitando a contratação de produtos.

Argumentou que a narrativa da inicial é no sentido de que constantemente recebia ligações oferecendo a contratação dos produtos ((supervsalvcm-10kg), o que foi veementemente negado todas as vezes, todavia tempos depois foi entregue em sua residência e recebido por sua avó produtos e boletos para pagamento, os quais não solicitou. Argumentou que tentou entrar em contato, sem êxito, uma vez que se trata de DDD 17, e não conseguiu completar a ligação a partir de seu celular.

Justificou que tempos depois a empresa o contatou, em pesquisa de satisfação, oportunidade em que contestou o envio do produto, alegando que não os contratou e solicitou a retirada, o que não ocorreu, de modo que após o vencimento dos boletos indevidos, teve o nome inscrito indevidamente, razão por que reclamou no PROCON e fora informado que se trataria de amostras grátis, no entanto, recebeu boletos e teve o nome inscrito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse recursal ante o não confrontamento da sentença e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A parte promovida apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de falta de interesse recursal ante o não confrontamento da sentença. Alegou que a Recorrente deve atacara, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sem razão a parte promovida, uma vez que o recurso da parte promovente ataca especificamente a sentença, inclusive alegando ser contrária aos fatos narrados e provas produzidas.

Com efeito, é de se rejeitar a preliminar de falta de interesse recursal se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade, uma vez que envolve a análise de situação fática na qual o consumidor nega que tenha solicitado e contratado produtos que chegaram em sua residência, juntamente com boletos, assim como informa que, em ligações com a promovida, recusou o produto e solicitou a retirada do mesmo, sem êxito, o que causou a inscrição de seu nome indevidamente.

Portanto, em se tratando de negativa de contratação e solicitação dos produtos, a solução exige a distribuição do ônus da prova, com a facilitação em favor do consumidor hipossuficiente e também porque não pode fazer prova de fato negativo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, nos termos do artigo 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Portanto, em sendo negada pelo consumidor a contratação, os boletos enviados a sua residência não se mostram legítimos acaso não comprovada a contratação veementemente negada na inicial.

Não havendo prova da contratação, a negativação do nome do consumidor pelos boletos enviados juntamente com produto não adquirido, mostra-se indevida, devendo os valores pagos após a inscrição, a fim de ter o nome limpo, serem restituídos em dobro e o dano moral ser indenizado. Em dobro porque mesmo após recursa pelo consumidor e pedido de retirada, ante a ausência de contratação, houve a cobrança e inscrição, se tratando de nítida prática abusiva, evidenciando a má-fé.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, uma vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, bem como ao ressarcimento do valor pago indevidamente no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor este a ser restituído em dobro, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021